Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-37.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014119-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANAY RIBEIRO FEITOSA - CPF: 531.469.051-91 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014119-37.2023.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nas circunstâncias do caso concreto, assim a observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº

1014119-37.2023.8.11.0041

APELANTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

.

APELADOS:
Anay Ribeiro Feitosa.

11ª vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais

Sentença
: julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinou que a Energisa realizasse os reparos necessários para adequar as irregularidades constatadas.

Condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

233665737): A Energisa alega que a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu por motivos de força maior ou caso fortuito. Sustenta que o tempo de interrupção não ultrapassou os limites tolerados pela ANEEL.

Argumenta que a autora não comprovou a ocorrência de danos morais, bem como considera que o valor de R$ 8.000,00 fixado em primeira instância é excessivo e desproporcional.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar os pedidos da autora improcedentes,
bem como a condenar ao pagamento das verbas sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id. 233665742): A Apelada reforça que a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço pela Energisa, porquanto causou transtornos e prejuízos que vão além do mero aborrecimento cotidiano.

Sustenta que o dano moral é presumido em casos de interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica. Destaca que a interrupção durou dois dias, bem como impactou sua rotina e causou diversos inconvenientes.

Defende que o valor de R$ 8.000,00 fixado em primeira instância é justo e proporcional aos danos sofridos, porquanto considerou a essencialidade do serviço, a duração da interrupção e o porte econômico da Energisa.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014119-37.2023.8.11.0041

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Anay Ribeiro Feitosa, que condenou a Apelante a realizar reparos na rede elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação.

A Energisa alega que a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorreu de força maior ou caso fortuito, de modo que a exime de responsabilidade. Contudo, não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus esse que lhe competia, em razão da inversão do ônus da prova e por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

A interrupção prolongada do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, por si só, configura falha na prestação do serviço, porquanto impõe à concessionária o dever de indenizar os prejuízos causados aos consumidores, salvo se comprovada a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, a única prova produzida pela requerida, qual seja, documento extraído de seu próprio sistema, no qual não consta a existência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, não se mostra suficiente para afastar sua responsabilidade.

Além disso, observa-se que no documento apresentado pela concessionária (ID. 233665740), o sistema registra comunicações da autora em que informa a falta de energia nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2023, período da reclamação.

Assim, entende-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, de modo que deve a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que, "embora a ocorrência do fato da natureza de grande impacto, não vejo configurado, entretanto, causas excludentes da responsabilidade objetiva da demandada para justificar tamanha demora no restabelecer do serviço considerado essencial, estando evidenciado o dano e o nexo de causalidade, cabível o dever de indenizar". 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1684487 RS 2017/0151515-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do recurso especial por incidência do teor da Súmula 211 do STJ.
2. O decisum proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 264429 ES 2012/0253313-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ,
a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.
(TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

No que tange ao valor da indenização, entende-se que o montante de R$ 8.000,00, fixado na sentença, se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024